Tribunal: TJDFT
Processo: 0714085-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXIBIÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 308 CTB). "GRAU". DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 CTB). PERIGO DE DANO. CRIMES FORMAIS. INEXIGÊNCIA DE RESULTADO NATURALÍSTICO. TIPICIDADE. PENA. MÍNIMO LEGAL. CONCURSO FORMAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos delitos previstos nos artigos 308 e 309 da Lei no 9.503/1997. A denúncia narra que o réu conduziu veículo automotor sem habilitação e realizando manobra exibicionista, expondo a incolumidade pública a risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) possibilidade de absolvição por ausência de risco real, e ausência de dolo específico no tocante ao crime estatuído no art. 308, CTB; (ii) absolvição por falta de prova para a condenação, lastreada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (iii) subsidiariamente, a redução do aumento pelo concurso formal; e iv) afastamento da suspensão do direito de dirigir veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos previstos nos artigos 308 e 309, da Lei no 9.503/1997, encontram-se devidamente comprovadas pelos documentos constantes nos autos, incluindo termo circunstanciado, boletim de ocorrência, depoimentos de testemunhas e confissão do réu.
4. A prática de direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, e, execução de manobra exibicionista, encontram-se devidamente demonstradam, conforme os depoimentos dos policiais militares, ratificados pela confissão do réu. A confissão do réu constitui fator de suma importância para a solução da causa.
5. A prática do delito não prescinde da demonstração de direção anormal pelo réu, bastando a condução do veículo sem a devida licença e, em acréscimo, em exibição na prática da manobra conhecida como “grau”.
6. Era dispensável, assim, aferição da velocidade; relatos de pessoas atingidas; necessidade de intervenção de terceiros; manobra que efetivamente alterasse o curso normal do trânsito.

IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 308 e 309; CP, art. 70, CPP, art. 386.